Tribunal: STF
Processo: HC 90386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
   REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONCRETAMENTE
   DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA INCONTESTÁVEL.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A decretação da prisão preventiva que
   baseada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução
   criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal está
   devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a prisão
   cautelar, especialmente em razão da fuga do Paciente do distrito
   da culpa, tendo sido preso quase um ano após a decretação.
   Precedentes.
2.      Habeas corpus denegado.